Tribunal: TJPA
Processo: 0010147-78.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010147-78.2017.8.14.0049

APELANTE: DAVID DA SILVA LOBO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÍZO. VALIDADE. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA BASE JUSTA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO JÁ RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA A QUO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
David da Silva Lobo,
por intermédio de defensoria pública, impugnando a r. decisão proferida (ID 6258009), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-a nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) e
art. 244-B do ECA
(corrupção de menores) a pena de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias multa
, sob regime inicial
aberto, sendo a pena carcerária substituída por duas penas restritivas de direito
.

Consta na peça acusatória no que no dia 27.10.2017, a polícia militar foi informada, via ligação anônima, que no ônibus que fazia a linha Belém/Tauá, estaria viajando um casal que aparentava comportamento suspeito.

Objetivando averiguar as informações recebidas, os policiais se deslocaram ao local indicado e conseguiram localizar o casal, no caso, o ora apelante, DAVID DA SILVA LOBO, e sua namorada, a adolescente ALLAN KAMYLY BLANCO ALMEIDA, de 14 (quatorze) anos de idade, ocasião em que encontraram, na bolsa desta, uma barra da substância entorpecente popularmente conhecida como “maconha”, pesando, aproximadamente, 500g.

Perante a autoridade policial, o apelante e sua namorada afirmaram que adquiriram a droga no município de Santa Izabel do Pará, para ser comercializada em Belém. Pelos fatos acima descritos, em 27.11.2017 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o apelante (Id. 6257969), imputando-lhe a prática das condutas delituosas previstas nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 244-B, do ECA.

A denúncia foi recebida em 16/01/2018 (ID 6257971).

Consta no processo, (ID 6257971),
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.02.001339-QUI
, que constatou resultado positivo para a substância
Cannabis Sativa
, vulgarmente conhecida por
“maconha”, pesando 498g (quatrocentos e noventa e oito gramas).

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (Id 6258011), requer a absolvição do réu por insuficiência de provas para condenação do crime de tráfico de entorpecentes; subsidiariamente, requer a redução da pena base, face a motivação inidônea de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (Id 6258012), analisando as teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, (Id 7267676), que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante pretende sua absolvição, alegando ausência de provas para condenação.

O recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

A
materialidade
do crime restou evidente, (ID 6257971), pelo
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.02.001339-QUI
, que constatou resultado positivo para a substância
Cannabis Sativa
, vulgarmente conhecida por
“maconha”, pesando 498g (quatrocentos e noventa e oito gramas).

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos que passo a expor:

A testemunha
PM
LOURIVAL MILTON DA SILVA FILHO
, em juízo, declarou:

“Que recebeu a denúncia, via rádio, no qual alegava que vinha um ônibus no sentido Belém a Santa Izabel e que havia um casal com atitude muito suspeita; que abordaram o ônibus e pediram para que as pessoas descessem; que o ônibus estava lotado e as pessoas que estavam em pé desceram; que o outro cabo que lhe acompanhava estava revistando as pessoas que permaneceram no ônibus;
que o cabo lhe relatou que viu a menor voltando para pegar a bolsa; que este pediu para que a menor que entregasse a bolsa e ao abri-la
constatou que havia meio tablet de maconha
;
que o cabo desceu com a menor e esta apontou qual das pessoas que tinham descido do ônibus estava lhe acompanhando; que o acusado afirmou que a droga era dele; que o acusado comprava a droga no conjunto Kató; que comprou a droga de uma mulher Loura; que comprava com ela mas iria devolver porque não era boa
;
que o acusado foi conduzido até a delegacia.”

A testemunha
PM
ELIEZER DE ALMEIDA GAIA
, em juízo, declarou:

“Que receberam uma denúncia que havia um ônibus cujo um casal estava com atitude suspeita as proximidades do castanheira;
que a abordagem aconteceu as proximidades de uma área conhecida como curva do Cupuaçu
; que foi solicitado para que os ocupantes do veículo descessem para que fosse efetuada uma busca pessoal; que seria feita uma busca nos pertences dos ocupantes;
que ao efetuar busca dentro do veículo a menor entrou aparentado estar nervosa querendo levar a bolsa; que questionou qual o motivo da menor querer levar a bolsa com tanta urgência e esta respondeu porque era sua; que permitiu que a menor levasse a bolsa mas antes pediu para dar uma olhada; que a menor hesitou, mas acabou permitindo; que neste momento foi
encontrada a droga conhecida popularmente como maconha; que questionaram o nome e a idade de Alana e ao verificar que se tratava de uma menor, questionaram quem estava acompanhando-a; que a menor disse que estava acompanhada do namorado e assim chegaram até o acusado; que o acusado assumiu posteriormente a droga era dele e que este havia pedido para a menor guardar na bolsa
;
que não conhecia o acusado até o presente fato;
que o acusado efetuou a compra da droga com uma traficante da área com o intuito de vender em Belém; que a droga estava envolta por fitas; que ao abrir o pacote perceberam que o material era de baixa qualidade e por este motivo estavam voltando para efetuar a troca
.”

A menor
A.K.B.A.
, em juízo, negou que a prática delitiva:

“Que à época dos fatos era namorada do acusado; que estavam indo para a casa de seu tio na cidade de Santa Izabel pegar um dinheiro com sua mãe; que próximo a fábrica da Micos, o ônibus em que estava, juntamente com seu namorado, foi parado para abordagem, haja vista que havia uma suspeita de assalto; que mandaram mulheres para um lado e homens para outro; que pediram a documentação de todos; que ambos estavam sem documentos no momento; que foi feita uma averiguação; que estava sendo efetuada uma revista dentro do ônibus; que os policiais vieram com uma bolsa em mãos de dentro do ônibus; que o acusado já tinha uma passagem pela polícia; que ambos foram encaminhados para a delegacia; que ao chegar na delegacia ambos foram separados; que lhe mandaram assinar um papel; que retornou para sua residência por volta das 14h00min, acompanhada de seus pais; que ambos estavam sem bolsas; que a droga encontrada não pertencia a nenhum dos dois; que no momento da abordagem alegou isto; que não acompanhou o depoimento do acusado; que não sabe da existência de nenhuma Roberta; que conhece o acusado há três anos; que após que ambos passaram a se relacionar nunca o viu com entorpecentes; que atualmente não possuem mais um relacionamento amoroso; que não sabe informar em qual local a droga foi encontrada; que só viu o pacote no momento em foram conduzidos à delegacia; que não sabe qual crime seu namorado à época cometeu anterior a este fato.”

O apelante
DAVID DA SILVA LOBO
,
em seu interrogatório em juízo, negou a autoria do crime:

“Que a menor era sua namorada à época dos fatos; que Lourival Milton da Silva Filho era tio dela; que não conhecia os policiais que efetuaram sua prisão; que não conhece a Roberta; que nega os fatos; que não estavam com bolsa alguma; que estavam em Santa Izabel porque vieram buscar um dinheiro com o tio da menor, a pedido da mãe da mesma; que no meio do caminho o ônibus foi parado para abordagem policial devido a uma denúncia de assalto; que desceram do ônibus; que o policial que lhe abordou lhe dizia que o ‘enxergava de algum lugar’ e que o mesmo devia algo; que no momento da abordagem não estava com nenhum documento de identificação; que o policial lhe perguntou se este era usuário e o mesmo confirmou que sim; que os policiais vieram com uma bolsa e este não sabe dizer de quem era haja vista de que não pertencia a sua namorada; que a polícia questionou o motorista e o cobrador; que este não sabia o que estava acontecendo; que na delegacia não assumiu ser dono da bolsa; que Rosangela é mãe da menor; que não conversou com a sua namorada após ter sido preso; que não tinha conhecimento de que a menor alegou, na delegacia, que a vinda de ambos tinha a finalidade de pegar maconha; que a menor lhe disse que assinou os papéis que lhe deram na delegacia para ser liberada.”

Vê-se pela quantidade de droga transportada, resta evidente que era destinada para venda no município de Santa Izabel, sendo admitida a propriedade da droga, no momento da abordagem, pelo apelante.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de drogas, a condenação é de rigor. Os depoimentos dos policiais, quando uníssonos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. Provimento ao recurso ministerial é medida que se impõe. (Processo APR 10693130005640001 MG, Orgão Julgador Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 15/05/2015, Julgamento 5 de Maio de 2015, Relator Antônio Carlos Cruvinel)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO DO RÉU - NECESSIDADE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE PROBATÓRIA. Os depoimentos de policiais militares, de relevante valor probatório, a apreensão de drogas preparadas para o comércio e as informações de que o réu era traficante de drogas comprovam a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida, impondo a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. (Processo APR 10775140022317001 MG, Orgão Julgador Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação 18/03/2016, Julgamento 8 de Março de 2016; Relator Denise Pinho da Costa Val)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

Importante alegar que com relação
ao crime de corrupção de menores, previsto no Art. 244-B do ECA
, ficou devidamente comprovado pois o recorrente corrompeu/facilitou a corrupção da adolescente, sua namorada à época do delito a praticar a infração penal. As provas dos autos são suficientes para comprovar o envolvimento da menor no crime ao transportar em sua a bolsa a droga pertencente ao apelante destinada ao tráfico.

A defesa pretende a redução da pena base para o mínimo legal do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, face a motivação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM.
Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) em concurso formal com o
art. 244-B do ECA
(corrupção de menores) a pena total de
02 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias multa
, sob regime inicial
aberto, sendo a pena carcerária substituída por duas penas restritivas de direito
.

Na
primeira fase
, nota-se que o recorrente foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco)
dias-multa, considerando nesta fase somente a culpabilidade como circunstância judicial negativa.

Em conformidade com o disposto na sentença observa-se que a
culpabilidade
é elevada em razão do réu utilizar a bagagem de sua namorada, menor de idade para o transporte de droga intermunicipal, no intuito de não levantar suspeitas na prática de tráfico, bem como na tentativa de isentar-se da culpa, devendo ser tal circunstância permanecer negativa.

No caso em exame, entendo que deve ser mantido o quantum definido da pena base, conforme o estabelecido na sentença, em razão também da quantidade apreendida no total de 498g (quatrocentos e noventa e oito gramas), de maconha, encontrando-se perfeitamente justa e proporcional a pena base ao caso concreto.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, ausentes as causas agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento, mas reconheceu e aplicou a causa especial de diminuição do §4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 passando a pena definitiva para 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

A defesa requer o reconhecimento da referida causa de diminuição, mesmo já tendo sido reconhecida pelo juiz a quo, na análise da terceira fase de dosimetria, conforme o já exposto acima, motivo pelo qual tal pedido carece de interesse recursal.

E após o reconhecimento do concurso formal de crimes entre o crime de tráfico e de corrupção de menores, o magistrado majorou a pena em 1/6, tornando a pena final em 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 242 (duzentos e quarenta e dois) dias-multa, na qual foi substituída por duas penas restritivas de direito.

Desta forma não há qualquer reparo a ser realizado na sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
David da Silva Lobo
, porém, lhe nego provimento
, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/02/2022